Tribunal: TRF3
Processo: 5072014-71.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
521/608)

5072014-71.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072014-71.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CANTIMILIA DE SOUZA MACHADO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX SANDRO PACHECO ROCHA - MS18847-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA ANTERIOR AO INÍCIO DA INCAPACIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença a segurada que alegou incapacidade laborativa em razão de síndrome do manguito rotador de ombro direito (CID M75.1). O INSS sustenta que a autora perdeu a qualidade de segurada antes do início da incapacidade, bem como que a doença seria preexistente ao reingresso no RGPS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio por incapacidade temporária, especificamente quanto à manutenção da qualidade de segurada à época do início da incapacidade e à alegação de doença preexistente.

III. Razões de decidir

3. Afastada a alegação de doença preexistente, pois o laudo pericial fixou a DII em 01/02/2024, demonstrando que a incapacidade decorreu de agravamento da moléstia e não de condição incapacitante já existente ao tempo do reingresso no RGPS em 2021, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

4. Reconhecida a perda da qualidade de segurada, pois o último recolhimento previdenciário, como contribuinte facultativa, ocorreu em competência 10/2022, mantendo a qualidade de segurada apenas até 15/05/2023, nos termos do art. 15, VI e § 4o, da Lei no 8.213/1991. Como a DII foi fixada em 01/02/2024 e o próprio requerimento administrativo foi formulado em 18/10/2023, ambos posteriores ao término do período de graça, restou descumprido requisito legal indispensável à concessão do benefício.

5. Cassada a tutela provisória concedida na sentença, devendo a autora proceder na forma do Tema 692/STJ quanto à devolução de valores eventualmente recebidos, mediante desconto que não exceda 30% de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, nos termos do art. 520, II, do CPC. Invertida a sucumbência, a autora foi condenada em custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, VI e § 4o, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 496, § 3o, I, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072014-71.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX SANDRO PACHECO ROCHA - MS18847-A

APELADO: CANTIMILIA DE SOUZA MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 324262211) julgou procedente o pedido para: (1) condenar o INSS à concessão do auxílio-doença desde a data da perícia, por 12 meses a contar de 26/04/2024, quando deve ser requerida prorrogação; (2) conceder tutela de urgência para cumprimento da decisão judicial em 30 dias; (3) incidência de correção monetária (critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal até o advento da Lei 11.960/2009, e posteriormente os do Tema 810/STF) e juros de mora até expedição do precatório (Manual de Cálculo da Justiça Federal); e, (4) condenar o INSS em custas e honorários advocatícios de 10% do valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 324262237), alegando, em síntese, a preexistência da incapacidade ao reingresso da autora no RGPS (Súmula 53/TNU), visto que o início da limitação remonta a 2017, enquanto a filiação ocorreu em 2021, demonstrando, ainda, que houve perda da condição de segurada quando do início da incapacidade, impedindo, assim, a concessão do benefício.

Houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 365179846).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora narrou que requereu administrativamente benefício por incapacidade em 18/10/2023, por impossibilidade de retorno às atividades habituais de serviços domésticos, em decorrência de síndrome do manguito rotador de ombro direito (CID M75.1). O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 324262154).

Para comprovar suas alegações, a autora acostou documentos médicos, atestando a síndrome do manguito rotador de ombro direito (CID M75.1), com datas de 25/09/2023 e 18/10/2023 (ID 324262155 e 324262156).

O laudo médico pericial, em 26/04/2024 (ID 324262181), concluiu que a autora “apresenta incapacidade laboral total temporária devido à condição associada aos CIDs: M75.1 e F32.1. Considerando que, com tratamento adequado (fisioterapia, acompanhamento psicológico, uso de medicações), a requerente possa recuperar a capacidade laborativa, recomenda-se afastamento por 12 meses, considerando como DII: 01 de fevereiro de 2024”.

Fixada a data do início da incapacidade em 01/02/2024, não se cogita de doença preexistente, pois, indicado o início da doença em 2017, o reingresso da autora no RGPS em 2021 demonstra que não se tratou de preexistência, mas de agravamento da moléstia ao longo do tempo, o que não obsta o exame dos demais requisitos legais de concessão do benefício previdenciário.

Ocorre que, à época do início da incapacidade, apurada em 01/02/2024, a autora já não mais detinha a qualidade de segurada. Da análise do CNIS (ID 324262153, f. 03) percebe-se que o último recolhimento foi realizado em 15/08/2022 referente à competência 10/2022, mantendo a autora a qualidade de segurada somente até 15/05/2023 - enquanto contribuinte facultativa, conforme último vínculo previdenciário (artigo 15, VI e § 4o, da Lei 8.213/1991). O próprio requerimento administrativo, caso se cogitasse, a despeito do que concluiu o laudo judicial, de retroação da incapacidade a tal data, somente foi formulado, conforme admitido pela própria autora, em 18/10/2023, fora do período de graça, a demonstrar ser inequívoco o descumprimento de requisito legal indispensável à concessão do benefício pleiteado.

Embora o indeferimento administrativo tenha ocorrido apenas com base na falta de constatação da incapacidade, não importa tal conclusão reconhecimento tácito do cumprimento das demais condições legais ou impossibilidade de discussão judicial da perda da condição de segurada para a concessão do benefício previdenciário.

Portanto, a genérica alusão de que houve várias contribuições ou de que a autora possuía enfermidade não pode subsistir sem análise do período contributivo para exame do período de graça e sem fixar a data da incapacidade para averiguar se restou cumprido ou não o requisito legal específico em referência.

Como comprovado nos autos, ao tempo, seja do requerimento, seja do início da incapacidade, a autora não mais detinha a qualidade de segurada, autorizando, assim, a reforma da sentença, nos termos da pretensão da apelante.

Reformada a sentença, a tutela provisória nela concedida resta cassada e, portanto, incumbe à autora proceder na forma do disposto no julgamento repetitivo do Tema 692/STJ.

Invertida a sucumbência, condena-se a autora em custas e honorários advocatícios à ordem de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA ANTERIOR AO INÍCIO DA INCAPACIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença a segurada que alegou incapacidade laborativa em razão de síndrome do manguito rotador de ombro direito (CID M75.1). O INSS sustenta que a autora perdeu a qualidade de segurada antes do início da incapacidade, bem como que a doença seria preexistente ao reingresso no RGPS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio por incapacidade temporária, especificamente quanto à manutenção da qualidade de segurada à época do início da incapacidade e à alegação de doença preexistente.

III. Razões de decidir

3. Afastada a alegação de doença preexistente, pois o laudo pericial fixou a DII em 01/02/2024, demonstrando que a incapacidade decorreu de agravamento da moléstia e não de condição incapacitante já existente ao tempo do reingresso no RGPS em 2021, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

4. Reconhecida a perda da qualidade de segurada, pois o último recolhimento previdenciário, como contribuinte facultativa, ocorreu em competência 10/2022, mantendo a qualidade de segurada apenas até 15/05/2023, nos termos do art. 15, VI e § 4o, da Lei no 8.213/1991. Como a DII foi fixada em 01/02/2024 e o próprio requerimento administrativo foi formulado em 18/10/2023, ambos posteriores ao término do período de graça, restou descumprido requisito legal indispensável à concessão do benefício.

5. Cassada a tutela provisória concedida na sentença, devendo a autora proceder na forma do Tema 692/STJ quanto à devolução de valores eventualmente recebidos, mediante desconto que não exceda 30% de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, nos termos do art. 520, II, do CPC. Invertida a sucumbência, a autora foi condenada em custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, VI e § 4o, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 496, § 3o, I, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão